Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0702360-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 43003634 - Pág. 98/100) em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Tem como pano de fundo a ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de ANDERSON JOSE DO MONTE (ID 43003634 - Pág. 4/7). O feito foi distribuído originalmente ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, momento em que foi deferida a liminar para determinar a busca e a apreensão do bem a que se refere a inicial, além de outras providências necessárias à causa (ID 43003634 - Pág. 39/41). O mandado restou infrutífero (ID 43003634 - Pág. 48), diante da não localização do veículo. O réu compareceu aos autos postulando a revogação da liminar que determinou a busca e apreensão (ID 43003634 - Pág. 53/75). E o autor impugnou o que entendeu ser a contestação do réu (ID 43003634 - Pág. 78/90), ao mesmo tempo em que pleiteou o “desentranhamento do mandado de busca e apreensão/citação a ser cumprido no seguinte endereço: QNN 7 Conjunto O, CASA 24, Ceilândia Norte, (Ceilândia), Brasília/DF - 72225-085” (ID 43003634 - Pág. 93). O Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia assim determinou: A Câmara de Uniformização do e. TJDFT firmou, no âmbito do IRDR n. 17, a seguinte tese "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." No caso sob análise, verifico que a parte ré possui domicílio em Ceilândia (id n. 144973294), razão pela qual declino da competência em favor do Juízo da Ceilândia. Baixe-se a restrição imposta via sistema RENAJUD e redistribuam-se os autos independentemente de preclusão. (ID 43003634 - Pág. 95 – g.n.) Ao receber os autos, o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia suscitou o presente conflito de competência, pontuando: (...) Não obstante, a 2a Vara Cível de Samambaia declinou a competência em contrariedade aos documentos que estão no processo em razão de um simples pedido de cumprimento de liminar na Circunscrição de Ceilândia, fato que vai contrário à própria tese fixada no âmbito deste Tribunal, já que não existe qualquer prova documental, de fato, que indique que o requerido é residente na Circunscrição de Ceilândia. Ausente qualquer documento que indique que o endereço do requerido é na Circunscrição de Ceilândia, bem como a existência de farta documentação no processo que revela que o requerido reside na Samambaia, conclui-se que não estão presentes no caso em apreço as condições necessárias para aplicação da tese fixada no IRDR 17. Além da não incidência direta da aplicação da Tese Repetitiva no caso em apreço (fundamentação concêntrica distinta), esta não teria o condão de transmutar a forma pela qual são cumpridos os mandados de busca e apreensão nesta Corte de Justiça. Ordinariamente, fixa-se a competência da ação de busca e apreensão pelo endereço declarado pelo consumidor no contrato e pela declaração do próprio consumidor. Comumente, considerando se tratar de bem móvel, o consumidor o remove para outras circunscrições, ocasião na qual a instituição financeira pugna, por simples petição no processo, o desentranhamento do mandado (conforme a petição acima copiada). Desta forma, somente os mandados tramitam pelos Postos de Distribuição. O entendimento perfilado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (troca de competência por simples petição que requer desentranhamento), acarretará na inversão da forma pela qual todos os juízos cíveis deste Tribunal vem trabalhando há décadas, já que, o que ao invés de os mandados tramitarem em âmbito administrativo, a competência de análise do caderno processual será fixada a cada nova petição apresentada pela instituição financeira no processo. (ID 43003634 - Pág. 99/100 – g.n.). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste E. Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Entretanto, no caso, apesar de o réu ser classificado como consumidor, a hipótese apresenta peculiaridade que desautoriza a declinação de ofício da competência. Com efeito, na inicial consta o endereço do réu como sendo QN 414, conjunto C, apartamento 313, Samambaia Norte - DF, CEP 72320-563 (ID 43003634 - Pág. 4), o que foi comprovado com a documentação necessária. Esse fato foi corroborado pelo próprio réu quando compareceu espontaneamente aos autos (ID 43003634 - Pág. 51). Outrossim, o pleito do autor para que o mandado de busca e apreensão seja cumprido em Ceilândia, não veio acompanhado de documentação comprovatória de que o réu ali está domiciliado. Dessa forma, não subsiste causa jurídica para a alteração da competência, tendo em vista que comprovado que o réu, consumidor, reside em Samambaia Norte, área abrangida pela circunscrição do Juízo Suscitado. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.